Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-41.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. MÉDICO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. NEUROLOGISTA. COMPROVAÇÃO DA ESPECIALIDADE. DATA DA POSSE. PREVISÃO EDITALÍCIA. REQUISITO NÃO CUMPRIDO. INDEFERIMENTO DA POSSE. LEGALIDADE. PEDIDO DE REPOSICIONAMENTO. FINAL DE FILA. PRAZO NÃO OBSERVADO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 5o, inciso LXIX, da CF/88 e do art. 1o da Lei no 12.016/2009, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, isto é, o direito manifesto, cabalmente demonstrado pela prova documental apresentada desde a origem.
2. O edital do certame, considerado lei interna do concurso e cujas disposições vinculam a Administração e os participantes, estabeleceu que, entre os requisitos específicos para a posse no cargo de Médico, especialidade Neurologia, está a apresentação do certificado de residência médica credenciada pelo Ministério da Educação na especialidade pretendida ou título de especialista reconhecido pela Associação Médica Brasileira (AMB).
3. Considerando que a candidata, quando nomeada, não cumpria os requisitos exigidos no edital, notadamente a conclusão do programa de residência médica na especialidade escolhida, não há falar em ilegalidade do ato praticado pela autoridade administrativa ao indeferir a posse da Impetrante, porquanto em consonância com o que dispõe a lei que disciplina a matéria e com o edital que regula o certame.
4. Ao confirmar a inscrição, o candidato ratifica conhecer e aceitar as normas explícitas no instrumento convocatório. Admitir a habilitação diferenciada do concorrente caracteriza verdadeira afronta aos princípios da isonomia e da vinculação ao edital.
4. Os artigos 13, §2o, e 280 da Lei Complementar no 840/2011 estabelecem o prazo de 5 (cinco) dias corridos, a partir da nomeação, para o candidato solicitar reposicionamento para o final da lista de classificação. Inobservado esse prazo, afigura-se inviável o deferimento do pedido.
5. Apelação conhecida e não provida.